Tribunal: TJMT
Processo: 1026517-36.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026517-36.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZIA BRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 107.672.311-04 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (APELANTE), JAMILLE DIAS DE ANDRADE - CPF: 455.473.298-35 (ADVOGADO), MARCELA APARECIDA BELLAMOLI - CPF: 383.571.768-52 (ADVOGADO), MAYRA GRACIA DE LUCCA - CPF: 403.943.988-07 (ADVOGADO), SIDNEY GRACIANO FRANZE - CPF: 066.732.678-28 (ADVOGADO), CLAUDIA NAHSSEN DE LACERDA FRANZE - CPF: 151.940.998-27 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO
CIVIL, PROCESSUAL
CIVIL E DO CONSUMIDOR
.
APELAÇÃO CÍV
EL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PORTABIL
IDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
VINCULAÇÃO CONTRATUAL DA OFERTA
.
DESCUM
PRIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REDUZIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para determinar
o cumprimento da oferta realizada pela instituição financeira,
com fixação

d
as parcelas do empréstimo consignado contratado pela autora em R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais)
e
liberação do saldo de R$ 2.365,98 (dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), além da condenação na repetição de indébito sobre a quantia paga desde a data do primeiro desconto até a regularização dos valores
e
à reparação dos danos morais, no
importe
de R$ 8.000,00 (oito mil reais
)
.
O
apelante pleiteia
a reforma da
sentença para que a demanda seja julgada improcedente
.

De forma subsidiária, intenta que o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais seja reduzido e que os juros moratórios incidam desde o arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
: (i)
a
regularidade da contratação e
o
cumprimento da oferta;
e
(
ii
)

o cabimento e
o
quantum

da indenização por
danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O descumprimento da oferta inicial de portabilidade configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e aos direitos do consumidor, justificando a manutenção da obrigação de fazer e da condenação por danos morais.

4. Configurado o descumprimento, a restituição em dobro de valores pagos a maior é medida necessária, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5
. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do
caso concreto, o perfil das partes e o caráter pedagógico da medida, sendo adequada
, na espécie, sua redução
para R$ 6.000,00
(seis mil reais)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
conhecido e
parcialmente
provido
, tão somente para
reduzir
o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00
(seis mil reais)
.

Tese
s
de julgamento: “
1.
A oferta obriga o fornecedor
nos termos em que foi apresentada ao consumidor, sob pena de descumprimento contratual.

2
.
A repetição de indébito em dobro é
cabível
quando constatada a cobrança indevida e
a
ausência de engano justificável.
3.
A indenização por dano moral deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o impacto da conduta do fornecedor sobre o consumidor
.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 30, 42, parágrafo único, 46 e 47; e CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 54 e Tema n. 1.059; TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
BANCO INBURSA S.A.

contra
sentença proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara
Cível d
a

Comarca de
Várzea Grande

que
,
nos autos da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c/c
Pedido
d
e Indenização
p
or

Danos Morais
e

Materiais

movida

por
LUZIA BRAZ DE OLIVEIRA
,
julgou
parcialmente procedente
s

os pedidos iniciais, para
determinar o cumprimento da oferta
realizada pela instituição financeira
, fixando as parcelas do

empréstimo consignado
contratado pela autora em R
$ 340,00 (trezentos e quarenta reais),
com a
liberação do saldo de
R
$ 2.365,98
(dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), além da condenação na
repetição de indébito sobre
a quantia paga
desde a data do primeiro desconto até a regularização dos valores
,

à reparação dos danos morais
,
no montante
de R
$ 8.000,00 (oito mil reais)
, e ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
, arbitrados em 15
%
(quinze por cento) sobre o importe da condenação
(id.

249393695
)
.

Nas razões recursais,

o
apelante
sustenta
que
comprovou
a regularidade da

contrataç
ão, agindo
dentro dos limites estabelecidos pela proposta de portabilidade e respeit
ando
as

condições acordadas
no instrumento
.

Menciona que
ao assinar o contrato de portabilidade,
a apelada
teve pleno conhecimento das

condições
pactuadas
, incluindo
a quantia
das parcelas e demais
obrigações
do empréstimo
;

que
a

diferença de valores
na prestação
decorre da variação dos cálculos de
encargos

financeiros aplicáveis no momento da portabilidade,
os quais
são ajustados conforme as condições

vigentes na nova instituição financeira
; e que tais variações são
legais e não configuram qualquer

descumprimento contratual ou violação do princípio da boa-fé objetiva.

Aduz
que
o contrato entabulado entre as partes
,
consubstanciado
na
transferência da dívida de empréstimos consignados originários d
e outra instituição financeira,
foi benéfico para a
recorrida
, com redução

significativa das parcelas
, de R$ 410,93 (quatrocentos e dez reais e noventa e três centavos) para R$ 407,34 (quatrocentos e sete reais e trinta e quatro centavos), bem como da
taxa de juros
,
de 2,20% (d
ois inteiros e vinte centésimos por cento
)

para 1,50%

(um inteiro e cinquenta centésimos por cento).

Esclarece que
a estimativa de redução das parcelas apresentada ao cliente é uma
simulação
,
a
depende
r
do valor da taxa de juros n
o dia da efetivação do contrato e do número de prestações pagas, e que consta no instrumento cláusula segundo a qual as
condições do empréstimo poderiam sofrer alterações em razão do prazo decorrido entre a data

da
projeção

e
a da efetiva liberação de recursos ao credor originário
.

Consigna a ausência de
falha
no
serviço, ilegalidade,

violação aos princípios da boa-fé objetiva e transparência
, alegando inexistir, por conseguinte,
danos

de qual
quer natureza a serem reparados
;
que
não pode ser condenado a ressarcir
quantias
que lhe são devid
a
s, tendo em vista que os descontos decorrem de contratação legítima e
válida,
realizada pela própria
a
pelada
; e que
inexist
em
elementos que demonstrem a configuração de dano moral no caso
.

Com essas considerações, pleiteia
a
reforma da
sentença proferida pelo
J
uízo
a quo
para julgar improcedente
s
os pedidos
da recorrida
, condenando-a ao pagamento da

sucumbência.
De forma subsidiária, intenta
que o
quantum
arbitrado
a título de indenização por danos morais seja
reduzido
, pautado nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar

locupletamento indevido d
a
recorrid
a
, e que os

juros moratóri
os incidam desde o arbitramento.

A
apelad
a
apresent
ou
suas contrarrazões
, pugnando pelo
des
provimento do recurso
e pela
majoração dos honorários advocatícios
,
para 20% (vinte por cento)
(id.

249393701).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
LUZIA BRAZ DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais
em
desfavor de
BANCO INBURSA S.A.
,

pretendendo
que seja cumprida
a contratação nos termos em que lhe foi

ofertada
, qual seja,
72
(setenta e duas)
parcelas

no
importe
de R$ 340,00
(trezentos e quarenta reais), com
a

liberação do saldo de R$ 2.365,98
(dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos)
, a restituição em dobro da quantia
consistente na diferença

entre a parcela
oferecida
e a implantada
, a partir de 06/2023, e indenização por danos morais no montante equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou outro que o juízo entenda suficiente (id.
249392692
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou
parcialmente procedente a ação
, nos seguintes termos:

“(...)
A controvérsia central envolve o cumprimento ou não dos termos propostos

pelo Banco Réu na portabilidade do empréstimo consignado da autora, bem como a possível configuração

de danos morais.

O presente caso trata-se de uma relação de consumo, conforme os artigos

2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), visto que a autora, Luzia Braz de Oliveira, enquadra-se

como consumidora e o réu, Banco
Inbursa
S.A., é fornecedor de serviços bancários. O contrato de

portabilidade de dívida, objeto da lide, insere-se no conceito de prestação de serviços financeiros, sendo

aplicáveis as normas protetivas do CDC, especialmente no tocante à transparência e à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, cabe aplicar a inversão do ônus da prova em favor da autora,

prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, uma vez que se trata de uma relação consumerista em que a autora é

hipossuficiente técnica e economicamente.

Além disso, suas alegações encontram respaldo em elementos de prova que

indicam a verossimilhança de suas afirmações. Logo, o ônus de comprovar a regularidade do cumprimento

da oferta recai sobre o réu, o que, conforme se demonstrará, não foi adequadamente cumprido.

A autora alega que contratou a portabilidade de seu empréstimo consignado

com o Banco do Brasil para o Banco Réu, tendo sido ofertada a redução da parcela de R$ 410,93 para R$

340,00 e a liberação de um saldo de R$ 2.365,98.

No entanto, as parcelas foram ajustadas para R$ 407,34, valor muito

próximo do inicialmente contratado, além de não ter havido a liberação do saldo mencionado.

De acordo com o art. 30 do CDC, toda oferta ou publicidade suficientemente

precisa veiculada pelo fornecedor vincula o proponente, constituindo-se em parte integrante do contrato,

conforme o princípio da vinculação contratual da oferta.

No caso, a proposta de portabilidade enviada à autora não foi cumprida nos

moldes ofertados, configurando descumprimento contratual, uma vez que a parcela não foi reduzida

conforme prometido e o saldo de crédito prometido nunca foi disponibilizado.

O art. 35, inciso I, do CDC estabelece que, em caso de descumprimento da

oferta, o consumidor poderá exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da proposta, como

pleiteado pela autora.

A conduta do réu, ao não adimplir o contrato conforme as condições

acordadas conforme Id n. 124940254
, viola
o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), que

deve reger todas as relações contratuais, especialmente em contratos de adesão como os serviços bancários.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Diante do descumprimento da oferta, é devida a restituição da diferença

entre o valor prometido e o valor cobrado, conforme disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, que

prevê a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se consolidado

no sentido de que a devolução em dobro é cabível em casos de descumprimento contratual, especialmente

em relações de consumo.
(...)

Assim, o réu deverá restituir em dobro a diferença apurada entre o valor

ofertado e o valor efetivamente descontado.

DO DEVER DE INDENIZAR

O descumprimento de uma oferta, aliado ao fato de a autora ter permanecido

sem a liberação do saldo e pagando parcelas acima do valor prometido, configura mais do que um mero

dissabor.

A situação extrapola os limites do inadimplemento contratual, caracterizando

verdadeira frustração de expectativas legítimas e gerando angústia e insegurança, especialmente

considerando que a autora, pessoa idosa e aposentada, depende diretamente de seus proventos

previdenciários para a sua subsistência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de

Mato Grosso reconhece que situações dessa natureza, envolvendo falhas na prestação de serviços

financeiros, que afetam diretamente a segurança econômica do consumidor, configuram dano moral,

passível de indenização.
(...)

Ademais, o dano moral não se presume apenas pela ilicitude do ato, mas pela

lesão
a direitos
de personalidade, como o direito à tranquilidade e segurança financeira, especialmente de

pessoas idosas e hipossuficientes.

Considerando as circunstâncias do caso, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil

reais) a título de indenização por danos morais é justo e proporcional ao sofrimento experimentado pela

autora, levando em conta o caráter punitivo e pedagógico da reparação.

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela

culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta

Ação Indenizatória de Danos Morais para:

I) DETERMINAR
o cumprimento da oferta, fixando as parcelas do

empréstimo consignado no valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), conforme proposto inicialmente

pelo réu, bem como a liberação do saldo de R$ 2.365,98 em favor da autora.

II)
CONDENAR
a ré a repetição de indébito sobre os valores pagos

desde a data do primeiro desconto até a regularização dos valores, cujo valor deverá ser indicado em

liquidação de sentença;

III) CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao

autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 8.000,00
(oito mil reais).

Para fins de cumprimento da sentença quanto aos danos materiais, o valor

deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o evento. Com relação

aos danos morais, deverão ser aplicados juros de 1% ao mês desde o evento (
Súm
. 362-STJ) e correção

monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários

advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.
(
...)”
.
(id.
249393693
).

Irresignad
o
,
o
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
objetivando
a reforma da sentença para que sejam julgados
improcedentes os pedidos
iniciais
,
com
condenação ao pagamento da sucumbência. Subsidiariamente, vindica a diminuição do importe dos danos morais fixados, bem como a incidência dos juros moratórios a partir do arbitramento da indenização.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo
comporta
parcial
acolhimento.

De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o princípio da vinculação da oferta, previsto em seu art. 30.

Na espécie, restou demonstrado que o banco apelante ofertou à
recorrida
a portabilidade de seu empréstimo consignado, prometendo a redução das parcelas para
importe aproximado a
R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), além da liberação do saldo de R$ 2.365,98 (dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos)
, a teor do que se observa dos
prints
do aplicativo
WhatsApp
juntados ao feito (ids.
249392696
e
249392699
).

Contudo, em flagrante descumprimento à oferta realizada, o
recorrente
fixou as parcelas em R$ 407,34 (quatrocentos e sete reais e trinta e quatro centavos)
, além de
não proceder à liberação do
importe
prometido.

Neste ponto, pertinente
evidenciar
que
sequer
a
prestação
constante no “
Anexo II - características da CCB n.º
@CCBNUMBER (simulação
pré
Portabilidade)”
equivale à efetivamente
cobrada, na medida em que consta no referido documento que a parcela bruta é de R$ 399,95 (trezentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).

Desse modo,
não merece guarida o argumento do apelante de que a estimativa de redução das parcelas seria mera simulação
, pois
além de não haver qualquer ressalva expressa nesse sentido nas conversas pelo aplicativo
WhatsApp
, onde foi efetivamente apresentada a proposta de portabilidade, a divergência verificada entre os valores prometidos, os constantes
n
a simulação e os efetivamente cobrados evidencia a falta de transparência e boa-fé na conduta do banco.

Vale destacar que, n
os
termos do artigo 30 do CDC, “
toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor
que a fizer veicular ou dela se utilizar
e integra o contrato que vier a ser celebrado
”
(original sem destaques)
.

Ademais,
registre-se
que a existência de
previsão contratual sobre possível alteração das condições do empréstimo
, com
valores
que se
tratam
de uma
estimativa
,
não
tem o condão de
elid
ir
a responsabilidade do banco
.

Com efeito, o art. 46 do CDC estabelece que “
os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
”.

Na mesma linha, o art. 47 do mesmo diploma preconiza que “
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”, disposição que ganha ainda mais relevância quando se trata de contrato de adesão, em que não há margem para negociação dos termos pela parte hipossuficiente.

Nesse contexto, verifica-se que a recorrida foi induzida a erro ao
efetivar
a portabilidade de seu empréstimo consignado, uma vez que a proposta apresentada pelo banco apelante, de forma clara e objetiva por meio do aplicativo
WhatsApp
, indicava expressiva redução
no valor das prestações mensais, assim como a
liberação de saldo.

Tais condições, inegavelmente mais vantajosas e que foram determinantes para a celebração do negócio jurídico, criaram legítima expectativa na consumidora, a qual foi posteriormente frustrada pela instituição financeira ao implantar desconto mensal de R$ 407,34 (quatrocentos e sete reais e trinta e quatro
centavos) e não disponibilizar a quantia
prometid
a
.

Deveras,
a conduta do
apelante
viola frontalmente os princípios da transparência, confiança e boa-fé objetiva, que devem nortear as relações de consumo,
notadamente
no que tange aos serviços financeiros, os quais, por sua própria natureza, demandam especial dever de informação por parte das instituições bancárias.

Insta
salientar
que,
embora o banco
recorrente

assevere
ter havido
redução das parcelas
,
tal diminuição se mostra manifestamente irrisória
-
cerca de R$ 3,59 (três reais e cinquenta e nove centavos) -, destoando sobremaneira da oferta inicialmente apresentada à consumidora, que previa prestação no valor aproximado de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais).

Soma
-se a isso o fato de que não houve a liberação do saldo de
R$ 2.365,98 (dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos) prometido
à
apelada
, circunstâncias que evidenciam o manifesto descumprimento da proposta e a quebra da legítima expectativa gerada na consumidora quando da contratação.

Logo,

inequívoco o dever de cumprimento da oferta nos exatos termos em que foi apresentada à consumidora, com a fixação das parcelas em R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) e a liberação do saldo de R$ 2.365,98 (dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), conforme
acertadamente
determinado
pela
sentença
objurgada
.

Quanto à repetição do indébito, importa dizer que
o
parágrafo único do art
.
42 do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida
faz jus
à restituição e
m dobro do que pagou em excesso.

A propósito
, “
comprovada
a
cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
”
(
TJMT,
N.U 1000991-27.2021.8.11.0038,
Nilza Maria Possas d
e Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 14/03/2023,
p
ublicado no DJE 20/03/2023)
.

Frise-se que me alinho
ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
”
constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo,
como no caso,
impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Assim,
dada
a
cobrança a maior das parcelas do empréstimo
bancário
e considerando que o recorrente se beneficiou ilicitamente
de tais importâncias
,
é devid
o o ressarcimento
em dobro da diferença entr
e a quantia
ofertad
a (R$ 340,00) e a
efetivamente descontad
a
(R$ 407,34), desde a primeira
prestação
até a regularização dos valores
, tal como determinado pelo
decisum
ora combatido
.

N
o tocante aos danos morais
, tenho que restaram devidamente configurados
.

C
omo bem
pontuado pela Magistrada de primeira instância, o
descumprimento d
a
oferta,
aliado

a
não liberação do saldo prometido e à manutenção de descontos em valor superior ao acordado

ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente considerando tratar-se a
apelada
de pessoa idosa e aposentada, que depende de seus proventos previdenciários para subsistência.

Por certo, o
direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria
, tal como se verifica
no
vertente
.

Portanto, escorreito o dever de indenizar imposto na sentença.

Entretanto
,
no que se refere ao
quantum
indenizatório, entendo que o julgado em apreço deve ser reformado.

Efetivamente, a
fixação do
importe
da indenização exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso
concreto
, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas
, além de levar em conta o
perfil
social e financeiro da pessoa lesada (idosa e aposentada)
e do
ofensor (instituição financeira
)
, sendo suficiente
para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

À vista disso,
sopesando as particularidades da circunstância em apreço e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
considero
que
a quantia
f
ixada pelo
J
uízo
de origem, de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
,

mostra
-se
inadequada, devendo ser minorada para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, que melhor
atende

ao caráter disciplinar e
ressarci
t
ó
rio
da condenação.

No mais,
de acordo com o que prevê
a Súmula n. 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem juros de mora a partir do evento danos
o,
de modo que não prospera o desígnio do apelante
de incidência do encargo a partir do arbitramento
.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO INBURSA S.A.
,
tão somente para reduzir
o valor da indenização por danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
mantendo
incólume
s

os demais termos da
sentença
da instância de piso
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu
improvimento
, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025